Tribunal: TJDFT
Processo: 0703570-84.2019.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE COLISÃO DE VEÍCULOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA MATERIAL NÃO VERIFICADA. ACORDO PRÉVIO COM O CONDUTOR DO VEÍCULO PERANTE A JUSTIÇA MÓVEL DE TRÂNSITO NÃO IMPEDE AJUIZAMENTO DE DEMANDA AUTÔNOMA EM FACE DO PROPRIETÁRIO QUE NÃO PARTICIPOU DA DEMANDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A lide versa sobre reparação de danos decorrente de colisão de veículos. Os autores buscam a responsabilização do proprietário do veículo que, a seu ver, causou os danos no veículo Celta GM, placa ALK 0167, de propriedade do primeiro autor (Argemiro Francisco) e conduzido pela segunda autora (Mayza Brenda), já que a pessoa que conduzia o veículo de propriedade do réu (João Cesar Menezes do Carmo), embora tenha se responsabilizado pela colisão e comprometido a reparar os danos causados perante o Juizado Especial de Trânsito, não cumpriu o pactuado.
2. O recurso interposto pelos autores busca a reforma da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante, que extinguiu o feito sem resolução de mérito ao reconhecer incidência de coisa julgada no processo 0703851-80.2018.8.07.0009, a qual teria condenado o réu pelos mesmos fatos aduzidos nesta demanda. Requerem a anulação da sentença por ausência de coisa julgada material.
3. Não há coisa julgada material no processo 0703851-80.2018.8.07.0009 em que o primeiro autor e o réu figuraram como partes. A sentença de mérito indicada na origem foi anulada (Id 22484618, p. 57) e o citado feito foi extinto sem resolução de mérito por ausência de interesse processual (Id 22484618, p. 92).
4. Não obstante o Superior Tribunal de Justiça reconheça a responsabilidade solidária entre condutor e proprietário do veículo entende que no sistema processual brasileiro, ninguém poderá ser atingido pelos efeitos de uma decisão jurisdicional transitada em julgado sem que lhe tenha sido garantido o acesso à justiça, com o devido processo legal, onde se oportunize a participação em contraditório. Precedente: AgInt no REsp 1815476/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 02/12/2019, partes: Dalmiro Teixeira Neto versus Lojas Colombo S/A Comércio de Utilidades Domésticas.
5. Considerando que o condutor não pagou o débito e que o proprietário do veículo não firmou o termo de acordo perante a Justiça Móvel de Trânsito, os efeitos do acordo homologado não alcançam o proprietário, réu nesta demanda, de forma que é imperiosa a anulação da sentença com o retorno dos autos à origem para seu regular processamento.
6. Destaca-se ainda que eventual pagamento dos danos pelo condutor do veículo (João Cesar Menezes do Carmo) ensejará a perda de interesse processual em relação ao proprietário, ora recorrido, pois o ressarcimento em duplicidade dos valores dispendidos no conserto do veículo ensejaria enriquecimento sem causa por parte dos autores/recorrentes.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para processo e julgamento da demanda. Sentença anulada. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, por ausentes recorrentes vencidos (art. 55 da Lei 9.099/95).